Tribunal: TJMT
Processo: 1024240-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024240-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso contra Acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

II.
Questão em discussão

2. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não acolher a preliminar de cerceamento de defesa, além de alegar que a matéria relativa ao adicional de insalubridade carecia de perícia técnica, fato que não foi considerado no julgamento.

III.
Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que não há omissão ou contradição a ser suprida no acórdão impugnado, pois a questão relativa à necessidade de perícia técnica já havia sido tratada em Mandado de Segurança anterior, cujo pedido foi indeferido, acarretando a perda superveniente do objeto.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas tão somente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, limitando-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, quando presentes
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/03/2023; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 13/12/2022; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pelo
Sindicato da Carreira dos Profissionais do sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso proposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT (id. 216167811)
.

O acórdão atacado restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. COMPLEXO POMERI. LTCAT. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 493 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Constatada a regulamentação da matéria referente ao adicional de insalubridade para servidores do Sistema Socioeducativo, por meio da Portaria no 237/2019/GAB/SESP e diante da decisão proferida pela Presidência desta Corte no Mandado de Segurança n. 0154722-58.2013.8.11.0000, há de se reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda. 2. O artigo 493 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o julgador considerar, de ofício, fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide, cabendo ao julgador extinguir o processo quando o fato superveniente implicar a perda do interesse processual. 3. Reconhecida a perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do processo, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto. (id. 232801189)

Em suas razões recursais (id. 234490150), alega que o acórdão possui vícios de obscuridade e omissão, ‘
ao concluir pela existência de regulamentação estadual que implementou o adicional de insalubridade, para os servidores do Sistema Socioeducativo’.

Argumenta que busca a realização da perícia técnica para a elaboração do LCAT para aferir o nível de insalubridade dos servidores do Sistema Socioeducativo, mesmo havendo lei posterior o que não supre a aferição do grau.

Requer o provimento do recurso, com o pronunciamento claro e completo sobre o ponto controvertido.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração constam em id.

236919158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pelo
Sindicato da Carreira dos Profissionais do sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso proposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em

obscuridade e
omissão, diante do não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência da participação efetiva na produção de provas.

Pois bem
.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela contradição e pela omissão, ao argumento de que o
decisum
estabelece que a matéria – adicional de insalubridade -

foi regulamentada pelo ente Estatal pela Portaria n. 237/2019/GAB/SESP, referida

norma sem a realização da perícia técnica para aferir

o grau de insalubridade, o mencionado direito não é implementado.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição e omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Como consta do acórdão, o pedido de realização de perícia técnica já havia sido oficializado no
Mandado de Segurança n. 0154722-58.2013.8.11.0000
pelo recorrente, entretanto a Presidência do Tribunal de Justiça indeferiu os pedidos, determinando o retorno dos autos ao arquivo
.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão que acolheu a preliminar de perda do objeto diante de fato superveniente à propositura da demanda, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação do mérito, qual seja, a realização da perícia técnica.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada:

“ (...) É fundamental observar que o Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso ajuizou em
29/05/2020
a ação n. 0154722-58.2013.8.11.0000, pugnando pela realização do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e, posteriormente, em
19/07/2022
, juntou pedido no MS no 0154722-58.2013, requerendo a realização de perícia técnica para apurar os diferentes graus de insalubridade em que os servidores estão laborando, pedido este apreciado em
21/10/2022
enquanto que a sentença objurgada fora proferida em
29/04/2024
.

Nos dois pedidos –
na ação em análise e na petição colocada no Mandado de Segurança
– o Sindicato apelado busca a realização da Perícia Técnica a fim de averiguar o grau de insalubridade e, ao apreciar a situação com base no Mandado de Segurança citado, a Desembargadora Presidente especificou que ‘
a despeito da alegação do Exequente de que o Estado de Mato Grosso ainda não providenciou perícia técnica para colher o nível de insalubridade em que cada servidor trabalha, de forma que o adicional deveria continuar a ser pago indistintamente a todos,
tem-se que a matéria já foi regulamentada pelo ente público’.

Na decisão proferida pela então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restou reconhecido que o pagamento do adicional está sendo efetuado, ao registrar que ‘
Com efeito, consoante informações trazidas aos autos pelo Executado, verifica-se que, em 25 de setembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial a Portaria n. 237/2019/GAB/SESP, que estabelece, nos termos do art. 2°, §1°, I, da LC n. 502/2013,
o direito ao adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Socioeducativo lotados nas unidades penitenciárias e congêneres, e nas unidades socioeducativas do Estado de Mato Grosso, cuja insalubridade é presumida
’
(Id. 133392674).

Diante desse cenário, caracterizada está a perda superveniente do objeto, diante do reconhecimento que a matéria foi regulamentada pelo Estado de Mato Grosso”.
(id. 232801189)

Diante disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no acórdão atacado, pois, conforme fundamentado, no caso em apreço não há como discutir mais o assunto frente a perda do objeto.

Ademais, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC,
o que não é o caso dos autos
.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

À propósito trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — TACIN — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material
.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024